Tribunal: STF
Processo: RE 1520292
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. BASE DE CÁLCULO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 1.177). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.